Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020453-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça (art. 147), Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBSON BARROZO DE FREITAS - CPF: 901.221.786-53 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (INTERESSADO), MARLENE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 078.868.307-17 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP E CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de indivíduo acusado da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ordem é concedida, com fundamento na ausência dos requisitos legais exigidos para a imposição da medida extrema, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do CPP, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP para justificar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a condição de foragido justifica, por si só, a custódia cautelar; e (iii) determinar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige, cumulativamente, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) e a subsunção do caso a uma das hipóteses taxativas do art. 313 do CPP, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4.

O delito imputado possui pena máxima em abstrato de seis meses de detenção, inferior ao limite de quatro anos previsto no art. 313, I, do CPP, afastando a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base nessa hipótese.

5.

A ausência de antecedentes, de reincidência e de indícios de tentativa de ocultação da identidade civil também afasta a incidência do art. 313, II, do CPP.

6.

A autoridade apontada como coatora aplicou indevidamente o art. 313, III, do CPP, ao decretar a prisão preventiva sem a prévia imposição ou o efetivo descumprimento de medidas protetivas de urgência, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça e do STJ.

7.

A mera condição de foragido não pode, por si só, justificar a prisão preventiva quando ausentes os demais pressupostos legais, especialmente a contemporaneidade e atualidade do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

8.

O lapso temporal superior a dois anos entre o fato imputado e a decisão que impôs a custódia, sem notícias de reiteração delitiva, enfraquece o
periculum libertatis
e compromete a atualidade da medida extrema.

9.

O princípio da proporcionalidade impõe a análise da gravidade em abstrato do delito e da expectativa de regime de cumprimento da pena, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva para crime com previsão de pena mínima e admissibilidade de regime inicial aberto.

10.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, devidamente especificadas e adequadas ao caso concreto, resguarda de forma proporcional e suficiente os fins cautelares do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a subsunção do caso a pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

2.

A simples condição de foragido não justifica, isoladamente, a imposição da prisão preventiva quando ausentes contemporaneidade e risco atual à persecução penal.

3.

O art. 313, III, do CPP somente autoriza a prisão preventiva nos casos de violência doméstica se houver descumprimento ou risco concreto de descumprimento de medidas protetivas previamente impostas.

4.

A ausência de contemporaneidade e a pena em abstrato inferior a quatro anos tornam desproporcional a prisão preventiva em casos de ameaça no contexto de violência doméstica.

5.

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostram suficientes e adequadas à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inciso LVII; CPP, arts. 282, § 4o, 312, 313, I, II e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n.o 1010098-73.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2025; STJ, HC 795.623/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Robson Barrozo de Freitas
, denunciado pela suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06), em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis.

Conforme narrado, a prisão preventiva foi decretada após tentativa frustrada de citação pessoal do acusado, substituída por citação por edital, diante de sua não localização. O juízo de origem acolheu o pedido ministerial, decretando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e o cumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, conforme autoriza o art. 313, III, do CPP.

A impetrante sustenta a ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar, alegando falta de fundamentação concreta na decisão atacada. Afirma a impossibilidade da decretação da prisão preventiva, considerando que o crime imputado possui pena máxima inferior a 4 (quatro) anos e que o paciente não descumpriu medidas protetivas, por ausência de medidas anteriormente impostas.

Pede, pois, a concessão da ordem para a restituição do
status libertatis
do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando a ação mandamental em seu mérito.

A liminar foi parcialmente deferida por esta relatoria, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas: (i) proibição de aproximação da vítima, devendo manter distância mínima de 500 metros; (ii) proibição de contato com a vítima por qualquer meio; (iii) proibição de frequentar a residência, local de trabalho e locais frequentados pela vítima; (iv) comparecimento mensal em juízo; (v) obrigação de manter atualizado seu endereço; (vi) comparecimento a todos os atos do processo; (vii) monitoração eletrônica por 6 meses. (id. 295278876)

As informações foram juntadas no id. 295410926, esclarecendo que a decisão liminar foi devidamente cumprida em 22/06/25.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
concessão da ordem,
confirmando a liminar anteriormente deferida. (id. 296927856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a prisão preventiva, por seu caráter excepcional e gravoso, deve ser decretada apenas quando concretamente demonstrada sua necessidade, com estrita observância dos requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso em análise, conforme já observado quando da apreciação do pedido liminar, a prisão preventiva foi decretada em desconformidade com os requisitos legais objetivos que autorizam a medida extrema.

Consoante consta dos autos, no dia 27/01/2023, por volta das 19h58min, na residência comum, localizada na Rua Zelia dos Santos Pereira, 349, Bairro Jardim Pindorama 2, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com uma faca, com atos e palavras, teria ameaçado causar mal injusto e grave a companheira Marlene de Oliveira Gomes de Freitas, conforme BOPJC 2023.26711 e declarações da vítima e testemunha.

Colhe-se, também, que o Ministério Público requereu a prisão
preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, diante da sua não localização e o pleito foi acolhido pela magistrada de primeiro grau no dia 1o de outubro de 2024, sob os seguintes fundamentos:

[...] Compulsando os autos, verifico que o requerimento de decretação da prisão preventiva do réu merece acolhimento.

No caso em exame, verifico que o acusado não foi localizado pessoalmente tanto na fase inquisitiva quanto para ser citado nos autos, o que resultou na sua citação por edital, impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual.

À luz dessa situação, não havendo qualquer informação sobre o paradeiro do denunciado, resta evidente a este Juízo sua clara intenção de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, ensejando a custódia cautelar, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples condição de foragido, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da prisão preventiva.

(...)

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de ID. 164748254, DECRETO a custódia cautelar do acusado, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal. (...)
(id. 170960911).

Todavia, não obstante as justificativas postas no édito judicial vergastado, é necessário esclarecer que, o delito imputado ao paciente - ameaça (art. 147 do CP) - possui pena máxima de detenção de 6 (seis) meses, portanto, muito aquém do limite de 4 (quatro) anos estabelecido pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que o paciente seja reincidente ou que exista dúvida quanto à sua identificação civil, afastando-se, assim, a incidência do art. 313, inciso II, do CPP.

No que tange ao inciso III do mesmo dispositivo, que autoriza a prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, é necessário destacar que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, "não há nos autos notícia de que o paciente tenha violado quaisquer dessas medidas anteriormente impostas".

Nesse contexto, infere-se que a autoridade apontada como coatora adotou interpretação demasiadamente ampliativa do art. 313, III, do CPP, desvinculando sua aplicação da prévia imposição ou do efetivo descumprimento de medidas protetivas, o que não se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal.

A propósito, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a aplicabilidade do art. 313, III, do CPP está condicionada ao descumprimento efetivo de medidas protetivas anteriormente deferidas:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NEGATIVA DE AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
CRIME COM PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RÉU PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS SOLICITADAS PELA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ORDEM CONCEDIDA. [...] A prisão preventiva, como medida extrema e excepcional, exige não apenas o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis), mas também se submete às hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 313 do mesmo diploma legal. [...] O inciso III do art. 313 do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, mas com a finalidade específica de 'garantir a execução das medidas protetivas de urgência', de modo que, não havendo tais medidas protetivas, está ausente o requisito legal para a manutenção da custódia cautelar
”. (N.U 1010098-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) Destacamos

Além disso, consoante destacado pela douta Procuradora de Justiça,
“não há qualquer contemporaneidade entre o suposto ato investigado e o presente momento”
, considerando que os fatos remontam a 27/01/2023, tendo decorrido mais de dois anos sem qualquer notícia de novos incidentes envolvendo o paciente e a vítima. Este aspecto reforça a ausência de atualidade e urgência necessárias para justificar a medida extrema de cerceamento da liberdade.

Em situações como a dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou pela necessidade de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS OCORRIDOS HÁ 2 ANOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve estar apoiada em razões que demonstrem a existência de motivos concretos suscetíveis de autorizar sua imposição ou manutenção. 2.
O transcurso de lapso temporal significativo desde a data do fato (mais de 2 anos) sem notícia de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas protetivas afasta a atualidade do periculum libertatis, não se justificando a prisão preventiva no presente momento
. 3. Nos casos que envolvem violência doméstica contra a mulher, embora o art. 313, III, do CPP autorize a imposição da preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência, é indispensável demonstrar o descumprimento anterior dessas medidas ou o risco concreto de sua ineficácia. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.”
(HC 795.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2023, DJe 17/10/2023) Destacamos

Não se pode olvidar, ainda, a aplicação do princípio da homogeneidade ou proporcionalidade entre as medidas cautelares e a pena eventualmente aplicável. Considerando a pena máxima em abstrato prevista para o delito de ameaça, em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento da pena seria o aberto, o que evidencia a desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar.

Diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da custódia preventiva, mas reconhecendo a necessidade de proteção da vítima e a garantia da regular tramitação processual, entendo que as medidas cautelares alternativas já impostas quando da concessão da liminar mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.

Por derradeiro, consigno que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua substituição por outras medidas menos gravosas, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista caso sobrevenham circunstâncias que demonstrem a insuficiência das medidas alternativas ou o descumprimento das condições impostas.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para confirmar a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva decretada em desfavor de ROBSON BARROZO DE FREITAS pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

1.

Proibição de aproximação da vítima, devendo manter distância mínima de 500 metros;

2.

Proibição de contato com a vítima por qualquer meio;

3.

Proibição de frequentar a residência, local de trabalho e locais frequentados pela vítima;

4.

Comparecimento mensal em juízo;

5.

Obrigação de manter atualizado seu endereço;

6.

Comparecimento a todos os atos do processo;

7.

Monitoração eletrônica por 6 meses.

Deverá o paciente ser advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025